Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição, omissão E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante, ou a divergência entre os integrantes da turma julgadora.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores e pelos 1o e 2o réus.